Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-87.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, omissão suprida. Resultado inalterado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de empréstimo, no valor de R$ 7.198,29, de cancelamento da restrição creditícia anotada em nome da autora e de pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. 1.1. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão. Afirma a ausência de análise quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, quanto à análise da inexistência do débito, ante a inexistência de contratação originária, e a não fixação dos honorários ao advogado dativo. Considera que o documento de ID 75968565 é insuficiente para demonstrar a existência e validade da dívida. Entende que a análise do mérito da dívida pressupõe a existência de ato ilícito, gerando contradição dentro do julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Com razão a embargante quanto à ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nomeado para a interposição do recurso inominado.
5. Não obstante, as demais omissões e contradições apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
6. Conforme consignado no acórdão embargado, a autora deixou de apresentar defesa sobre os argumentos apresentados pelo recorrido quanto à existência de débito junto ao Banco Santander e sua posterior cessão. Destaco que apenas quando da interposição de seu recurso inominado, a embargante se insurgiu quanto à ausência de contratação originária, argumentos que não puderam ser acolhidos, por constituir inovação recursal.
7. Da mesma forma, não há omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, pois o julgado entendeu que o negócio jurídico originário restou devidamente comprovado pela embargada diante do documento de ID 75968565. Acrescentou ainda que a embargante não demonstrou o pagamento da dívida nem ao credor originário, nem ao cessionário.
8. Os pontos levantados pela embargante quanto à ausência de notificação e ausência de ato ilícito por parte da embargada a ensejar compensação por danos morais foram abordados, junto com os demais questionamentos da embargante, nos itens 6 a 11 do acórdão. Registre-se que, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
9. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
10. A irresignação quanto a esses aspectos desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
12. Embargos parcialmente acolhidos
Tão somente para fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da autora. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 600,00.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.